Tribunal: TJSP
Processo: 2262032-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu tutela de urgência, para fixar, provisoriamente, o valor do aluguel de imóvel. Revisão de aluguel provisório. Pedido não analisado pelo Juízo. Apreciação da questão configuraria supressão de instância. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.